Tribunal: TJES
Processo: 5001983-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001983-81.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADELMO MARTINS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. COMANDO IMPUGNADO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE RPV. DECISÃO QUE PÕE FIM À FASE EXECUTIVA. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação, uma vez que o comando judicial põe fim à fase executiva.

2) A previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, acerca do cabimento do agravo de instrumento em face das decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, se aplica somente às decisões interlocutórias que não são aptas a pôr fim à fase executiva.

3) É cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva.

4) Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão monocrática de ID 6792301 que não conheceu de seu recurso de agravo de instrumento, por ausência de cabimento.

Em suas razões (ID 6915508), o agravante sustenta que o recurso cabível seria, de fato, o recurso de agravo de instrumento, e não o recurso de apelação, pois não houve extinção do processo.

Contrarrazões lançadas no ID 8395581, em que o recorrido suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do recurso.

Da preliminar de ausência de dialeticidade

Como dito, o agravado suscitou preliminar de dialeticidade, sob o fundamento de que
“as razões recursais não atacam em momento algum de fato os fundamentos da r. decisão
”.

A rigor, na esteira da jurisprudência do C. STJ,
“em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 30/05/2018).

Nesse sentido, inclusive, preleciona o art. 1.021, § 1º, do CPC, que
“na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No caso em apreço, constato que as razões recursais buscam impugnar diretamente o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, explicitando os motivos pelos quais, no entender do agravante, a decisão deve ser anulada.

Portanto, por não vislumbrar ofensa à dialeticidade,
REJEITO a preliminar suscitada.

Do mérito

Conforme relatado, foi proferida decisão monocrática não conhecendo do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, por ausência de cabimento, sob o fundamento de que o recurso cabível em face da sentença que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV seria apelação, e não agravo de instrumento.

E, analisando as razões do presente recurso de agravo interno, reafirmo o entendimento externado anteriormente, pelos motivos que passou a expor.

Especificamente no caso em comento, a parte dispositiva do
decisum
que ensejou a interposição de recurso de agravo de instrumento por parte do Estado do Espírito Santo restou firmada nos seguintes termos:

Isto posto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo e, via reflexa, HOMOLOGO a quantia R$ 5.535,98 (cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento deste valor, que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento

Condeno o exequente ao pagamento das custas remanescentes e em honorários advocatícios em favor dos causídicos do executado em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade ante a concessão da AJG.

Com o trânsito em julgado:

1) Ante o lapso temporal, REMETA-SE à Contadoria para atualização e correção do valor homologado.

2) Após,
EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV)
ao Estado executado em favor do exequente – ADELMO MARTINS DE ALMEIDA - portador do CPF Nº 659.526.187-15 para pagamento da quantia homologada e devidamente atualizada, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição.

3) Comprovado o pagamento,
EXPEÇA-SE, desde já, alvará para levantamento.

4)
Tudo cumprido e nada mais sendo requerido pelas partes, certifique e arquive-se com as cautelas legais.

Importa notar que o ato judicial impugnado - corretamente intitulado de sentença - pôs fim à fase executiva e, portanto, é inconteste sua recorribilidade pela via do recurso de apelação cível, conforme estabelece os arts. 203, § 1º e 1.009, do CPC.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu reiteradamente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 4.
Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça ao tratar de casos análogos:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL.
CABIMENTO. 1.
O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento.
Precedentes do STJ e do TJES.

(TJ-ES 5008855-78.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2024)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CÍVEL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRONUNCIAMENTO DE NATUREZA TERMINATIVA. ATACÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme exposto no artigo 932, inciso III, do Código de processo Civil, é possível o relator não conhecer de recurso inadmissível. 2.
O Município Agravante interpôs agravo de instrumento em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC, o que evidencia o cabimento do recurso de apelação
. 3.
Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em comento, haja vista a presença de erro grosseiro.
4. Não merece reparo a decisão monocrática que reconheceu falta de cabimento do recurso interposto. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES 5003856-82.2023.8.08.0000, Relatora: DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO, Segunda Câmara Cível, Publicação: 08/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO
– PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos

apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.
2 – Agravo de instrumento não conhecido.

(TJ-ES 5002619-13.2023.8.08.0000, Relatora: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 12/04/2023)

Cumpre registrar que a previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, acerca do cabimento do agravo de instrumento em face das decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, se aplica somente às decisões interlocutórias, que não são capazes de pôr fim à fase executiva.

Ainda, como exposto nos precedentes supratranscritos, não há que se falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade ao caso em apreço, uma vez que se trata de erro grosseiro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 6792301 que nao conheceu do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/07/2024 às 16:54:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52150323072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.